Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709514-65.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, ID 50290595, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 22 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito